Tribunal: TJDFT
Processo: 0735136-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735136-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMAIS TELECOMUNICACOES CELULAR E INTERNET DF LTDA., XIMENES E VALADARES LTDA - ME, VIANET TELECOMUNICACOES CELULAR E INTERNET LTDA - EPP APELADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 44335089) interposta por EMAIS TELECOMUNICAÇÕES CELULAR E INTERNET EIRELI, XIMENES E VALADARES LTDA – ME tendo por objeto a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de CLARO S/A. Os pedidos foram julgados improcedentes, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno as autoras ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade da cobrança em desfavor das autoras fica sobrestada, ante a gratuidade de Justiça concedida nos autos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.” (ID 44335071) Opostos embargos de declaração pela autora, estes foram conhecidos e não providos, conforme ID 44335083 - Pág. 1. Em contrarrazões, a requerida sustenta preliminarmente a intempestividade do presente recurso de apelação (ID 44335096). A autora/apelante se manifestou sobre a preliminar na petição ID 44895102. Alega a incidência do disposto no art. 5o da Lei no 11.419/2006, para que seja considerado o mesmo início de prazo para os entes cadastrados como parceiros eletrônicos para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça. É o necessário. O recurso não pode ser conhecido em razão da sua intempestividade como passo a demonstrar. A publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento somente será dispensável para o ente cadastrado como parceiro eletrônico, o que não é o caso da autora/apelante. Eis o entendimento deste egrégio TJDFT sobre o tema: “2 - Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017.” (Acórdão 1396570, 00033183620168070009, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022) Desse modo, a contagem do prazo recursal deve considerar a intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Vejamos: A sentença dos embargos de declaração foi registrada pelo ilustre magistrado de primeira instância no dia 23/11/2022 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 25/11/2022, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente. Diante da suspensão de expediente no dia 28/11/2022 (segunda-feira), devido ao jogo do Brasil na copa do mundo, considera-se publicado o ato judicial no dia 29/11/2022 (terça-feira). O prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, §5o do CPC teve início, portanto, no dia 30/11/2022 e, devido ao recesso forense e à suspensão de prazos no mês de janeiro de 2023, o término do prazo ocorreu em 24/01/2023, mas a apelação cível foi interposta apenas em 30/01/2023. Por este motivo, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator